Tribunal: TJSP
Processo: 1000826-79.2018.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Erro médico. Sentença de procedência para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização no valor de R$ 35.000,00. Insurgência das partes. Preliminares de cerceamento de defesa e de ilegitimidade passiva, afastadas. Laudo pericial aponta falha no procedimento cirúrgico a que o menor foi submetido, necessitando a realização de novos procedimentos

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Erro médico. Sentença de procedência para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização no valor de R$ 35.000,00. Insurgência das partes. Preliminares de cerceamento de defesa e de ilegitimidade passiva, afastadas. Laudo pericial aponta falha no procedimento cirúrgico a que o menor foi submetido, necessitando a realização de novos procedimentos cirúrgicos. Falha do médico que gera o dever de indenizar e, consequentemente, respondem de forma solidária o Hospital e o plano de saúde. Unimed integra a cadeia de consumo. Redução ou majoração da indenização não cabível. Valor fixado que atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.